Tribunal: TJDFT
Processo: 0729349-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729349-42.2017.8.07.0001 APELANTE: PAULO ROBERTO DALMAZZO APELADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DESPACHO Manifeste-se o apelado acerca das certidões de id 31601997 e id 31371532. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR